Tribunal: STF
Processo: RE 105559
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL PERTINENTE A
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCIDENCIA
DO ART. 325, INC. VII, DO RI/STF. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
NÃO PROCESSADA POR FALTA DE REITERAÇÃO. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153, PAR. 4., DA C.F. (SUMULAS
282 E 356). IMPERTINENCIA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
ORA REFERIDO, EM FACE DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.